Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que acolheu os embargos de declaração do agravado com efeitos infringentes e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, constata-se omissão no acórdão no ponto em que deixou de determinar a juntada do documento apresentado pelo agravado nos autos do processo de inventário em primeira instância, erro que pode ser sanado com a mera juntada do documento nos autos de origem.
5. Quanto à condenação por litigância de má-fé, constata-se a mera irresignação das embargantes, que não pode prosperar, uma vez que a má-fé foi sobejamente demonstrada, já que as apelantes omitiram fato de essencial relevância, com o claro intuito de induzir o Juízo em erro.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891, Relatora Desa. Soníria D ́Assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 1670758, Relator Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível.